Tribunal: STF
Processo: AI 856060
Classe: AI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNRURAL. PRETENSÃO DE RECOLHIMENTO SOBRE ESTIMATIVA DO PRODUTO RURAL E NÃO SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS. RECEPÇÃO DO ART. 15, INC. I, AL. “B”, DA LEI Nº 7.787, DE 1989. PRINCÍPIO DA EQUIDADE NO CUSTEIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO NO ACÓRDÃO RECORRIDO, NÃO OBSTANTE OS EMBARGOS OPOSTOS PARA ESCLARECER MATÉRIA DIVERSA. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS Nº 282 E Nº 356 DA SÚMULA DO STF. REVOGAÇÃO PELO ART. 138 DA LEI Nº 8.213, DE 1991. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. NORMA ADMITIDA NA JURISPRUDÊNCIA DO PRETÓRIO EXCELSO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo de instrumento (e-doc. 37) movido contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “EMENTA: Tributário. Contribuição Social. Empresa agroindustrial e agro-comercial. Não ocorrência de bitributação. Contribuição sobre a folha de salário. Art. 22 da Lei n° 8.213191. Aplicação da taxa SELIC como índice de atualização dos débitos fiscais. Multa moratória no percentual de até 20%, a teor do disposto no art. 59 da Lei n. 8.383191. Apelação da empresa parcialmente provida.“ (e-doc. 15, p. 3). 



    2. Nas razões do recurso, interposto com fundamento nas alíneas “a” e “b” do permissivo constitucional, a recorrente pugna pelo reconhecimento da recepção constitucional do art. 15, inc. I, al. “b”, da Lei nº 7.787, de 1989, que prevê como base de cálculo da contribuição social de responsabilidade dos empregadores rurais para a composição de fundo de previdência do trabalhador rural. Assevera que o recolhimento a ser realizado, alusivo ao período entre agosto de 1996 e abril de 1997, tem como base de cálculo a estimativa da produção rural de cana, realizada no âmbito de sua atividade agroindustrial, para sua seguinte utilização como insumo na usina. 



    2.1 Argumenta inviável reconhecer pela revogação do dispositivo pelo art. 138 da Lei nº 8.213, de 19991, atinente aos benefícios previdenciários e não à sua forma de custeio, que deve basear-se em parâmetros equitativos, nos termos da Constituição da República. Dessarte, requer seja decidido pela inviabilidade da exigência da contribuição previdenciária com base na folha de salários de seus empregados ligados ao setor agrícola, como prevê o art. 22 da Lei nº 8.212, de 1991 (e-doc. 25). 



    3. Foram apresentadas as contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 29). 



    É o relatório.



    Decido. 



    4. De início, cumpre elucidar o caso dos autos com trecho da fundamentação contida na sentença de 1º Grau, que assim resolveu a questão devolvida pela interposição do recurso extraordinário:



    “1.3 Insurge-se ainda a demandante contra a NFLD n° 35.029.011-3, sustentando a recepção pela CF/88 do art. 15, I "b", da LC n° 11/71(com redação determinada pela LC n°. 16/73) para cobrança da contribuição social com base no valor comercial presumido da produção agrícola, e não com base na folha de salários, como previsto no art. 22 da Lei n". 8.212/91. 



    Dispõe a LC 11/71, na redação que lhe foi determinada pela LC n° 16/73:



    ‘Art. 15. Os recursos para o custeio do Programa de Assistência ao Trabalhador Rural provirão das seguintes fontes:



    I - da contribuição de 2% (dois por cento) devida pelo produtor, sobre o valor comercial dos produtos rurais, e recolhida: 



    b) pelo produtor, quando ele próprio industrializar seus produtos, vendê-los ao consumidor, no varejo, ou a adquirente domiciliado no exterior; ‘



    Entende a autora que referida norma teria sido recepcionada pela atual Constituição Federal, em virtude do que se acha disposto no art. 34, §5", do ADCI; e art. 195, §4º, da CF, adequando-se à forma exigida no art. 154, I, da CF/88, autorizando-a a recolher a contribuição previdenciária sobre o valor comercial dos produtos, e não sobre afolha de pagamento como tem sido cobrada. 



    Não se vê como dar guarida à interpretação apresentada pela demandante. 



    A Constituição, em seu art. 195, definiu, não exemplificadamente, mas taxativamente, as fontes de custeio da previdência social. 



    A ressalva contida no §4º do art. 195 aplica-se às futuras exações, não à recepção de normas anteriores, sendo certo também que a autorização para cobrança sobre o resultado da comercialização da produção, contida no §8’ do mesmo artigo tem destinatários específicos, dentre os quais não se encontra a autora, sujeita, portanto, ao regime de contribuição previsto Lei nº 8.212/91, por se enquadrar na definição do art. 15 da referida Lei Ordinária: 



    ‘Art. 15. Considera-se: 



    I- empresa — afirma individual ou sociedade que assume o risco de atividade econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e entidades da administração pública direta, indireta e fundacional. 



    Portanto, sujeita ao Regime Geral de Previdência Social, deve recolher a contribuição como as empresas em geral, sobre a folha de pagamentos, nos termos do art. 22 da Lei nº. 8.212/91, que dispunha: 



    ‘Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do disposto no art. 23, é de: 



    I - 20% (vinte por cento) sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados empregados, empresários, trabalhadores avulsos e autônomos que lhe prestem serviços;’



    Posteriormente, na tentativa de restabelecer o regime de cobrança da LC nº. 11/71 defendido pela autora, foi editada a Lei n". 8.870/94: 



    (...)



    Contudo, tal norma foi declarada inconstitucional pelo STF, no julgamento da ADI nº 1103-1/DF:



    ‘EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTRIBUIÇÃO DEVIDA À SEGURIDADE SOCIAL POR EMPREGADOR, PESSOA JURÍDICA, QUE SE DEDICA Á PRODUÇÃO AGRO-INDUSTRIAL (§ 2" DO ART. 25 DA LEI N" 8.870, DE 15.04.94, QUE ALTEROU O ART. 22 DA LEI N" 8.212, DE 24.07.91): CRIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO QUANTO À PARTE AGRÍCOLA DA EMPRESA, TENDO POR BASE DE CÁLCULO O VALOR ESTIMADO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA PRÓPRIA, CONSIDERADO O SEU PREÇO DE MERCADO. DUPLA INCONSTITUCIONALIDADE (CF, art. 195,1 E SEU § 49 PRELIMINAR: PERTINÊNCIA TEMA' TICA. I. Preliminar: ação direta conhecida em parte, quanto ao § 2' do art. 25 da Lei n°8.870/94; não conhecida quanto ao caput do mesmo artigo, por falta de pertinência temática entre os objetivos da requerente e a matéria impugnada. 2. Mérito. O art. 195, I, da Constituição prevê a cobrança de contribuição social dos empregadores, incidentes sobre a folha de salários, o faturamento e o lucro; desta forma, quando o § 2" do art. 25 da Lei n" 8.870/94 cria contribuição social sobre o valor estimado da produção agrícola própria, considerado o seu preço de mercado, é ele inconstitucional porque usa uma base de cálculo não prevista na Lei Maior. 3. O § 4" do art. 195 da Constituição prevê que a lei complementar pode instituir outras fontes de receita para a seguridade social; desta forma, quando a Lei n" 8.870/94 serve-se de outras fontes, criando contribuição nova, além das expressamente previstas, é ela inconstitucional, porque é lei ordinária, insuscetível de veicular tal matéria. 4. Ação direta julgada procedente, por maioria, para declarar a inconstitucionalidade do § 2° da Lei n°8.870/94. ‘(grifamos). 



    Declarada inconstitucional a norma revogadora, é de se indagar se a norma revogada tem sua vigência restaurada. 



    Não há que se confundir revogação de lei com sua declaração de inconstitucionalidade.“ (e-doc. 6).



    5. A conclusão exarada em sentença, no sentido do recolhimento da contribuição previdenciária rural pela agroindústria sobre a folha de salários, foi mantida pelo acórdão recorrido, com fundamentação pautada na superveniência do art. 138 da Lei nº 8.213, de 1991, que revogou a base imponível alinhavada na Lei nº 7.787, de 1989. Confira-se:



    “Trata-se de apelação interposta em que a empresa autora ataca a NFLD n°35.029.011-3, sustentando a recepção pela CF/88 do art. 15,1, ‘h’ da LC n° 11/71 (com redação determinada pela LC n° 16/73) para cobrança da contribuição social com base no valor comercial presumido da produção agrícola , e não com base na folha de salários, como previsto no art. 22 da Lei n° 8.213/91. 



    As empresas agroindustriais e agro-comerciais respondem, igualmente, pelas contribuições previdenciárias urbana e rural, por isso que, além de exercerem atividade agrícola, industrializam e comercializam produtos rurais, não ocorrendo a bitributação. 



    O art. 3° , § 1°, da Lei 7787/89 suprimiu a contribuição sobre a folha de salários, prevista no art. 15, II, da LC n° 11/71 e não a contribuição incidente sobre o valor dos produtos rurais. Assim, a extinção da contribuição para o FUNRURAL incidente sobre o valor comercial dos produtos rurais só ocorreu com a edição da Lei 8213/91 que, em seu art. 138, expressamente, assim dispôs tendo em vista a unificação da previdência social ocorrida a partir de sua edição. 



    Também não há a ocorrência de superposição contributiva, pois a contribuição previdenciária sobre a folha de salários dos empregados não se confunde com aquela incidente sobre o valor comercial dos produtos rurais, pois a primeira incide sobre o valor do salário do empregado vinculado à Previdência Social Urbana, enquanto a outra tem, como base de cálculo, o valor comercial dos produtos rurais.” (e-doc. 15).



    6. Os embargos de declaração voltaram-se a integrar o aresto na temática relativa ao quantum arbitrado nas multas impostas à recorrente, com fundamento constitucional no art. 150, inc. IV, relativo ao princípio tributário da vedação ao confisco (e-doc. 19). 



    7. Nesse aspecto, a utilização da principiologia previdenciária extraída da Carta republicana, notadamente quanto à equidade na forma de participação do custeio previdenciário, não se encontra prequestionada. Ainda menos, na parcela da argumentação trazida nas razões do extraordinário relativas à recepção constitucional do art. 15, inc. I, al. “b”, da Lei nº 7.787, de 1989. 



    8. É bem de ver que, conquanto admitido o prequestionamento ficto antes mesmo da vigência do art. 1.035 do Código de Processo Civil, faz-se mister que os aclaratórios tragam a matéria que, supostamente, se busca analisada. Como não foi esse o caso dos embargos opostos (e-doc. 19), é de rigor a decisão de inadmissão prolatada pelo TRF (e-doc. 34) quanto à falta do prequestionamento. Daí, incidentes os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF:



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” (grifos nossos).



    9. Em caso bastante similar, a decisão monocrática proferida pelo e. Ministro Luiz Fux no ARE nº 649.717/MS (j. 05/12/2011; p. 15/12/2011):



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ART. 323 DO RISTF C.C. ART. 102, III, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUIÇÃO AO FUNRURAL. LEI COMPLEMENTAR 11/1971. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. 



    1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF).



    2. O prequestionamento explícito da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário, sendo certo que eventual omissão do acórdão recorrido reclama embargos de declaração.



    3. As Súmulas 282 e 356 do STF dispõem, respectivamente, verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”



    4. In casu, o acórdão recorrido assentou:



    “EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONTRIBUIÇÃO AO FUNRURAL DO INCISO I DO ART. 15 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 11/71 – EXTINÇÃO PELA LEI Nº 8.213/91, ART. 138.



    I – A contribuição ao FUNRURAL (fundação autárquica que administrava o PRÓ-RURAL criado pela LC nº 11/71, antigo Serviço Social Rural) tinha fundamento dúplice, no artigo 15, incisos I e II, o inciso I incidente sobre “valor comercial dos produtos rurais”, e o inciso II que manteve, com alíquota elevada, a contribuição antes prevista no art. 3º do Decreto-lei nº 1.146, de 31.12.1970 (adicional de 2,4% da contribuição previdenciária das empresas sobre folha de salários).



    II – As contribuições ao FUNRURAL foram previstas em lei e estabelecidas em bases que obedecem aos ditames da Constituição Federal de 1988, eis que incidentes sobre folha de salários e sobre o valor comercial dos produtos rurais, esta última que se equipara a ‘faturamento’, ambas hipóteses de incidência contempladas no inciso I do artigo 195 da Constituição Federal, pelo que foram recepcionadas pela nova ordem constitucional. A regra do artigo 195, § 4º, c.c. artigo 154, I, da Constituição Federal é restrita para a criação de novas contribuições não contempladas no próprio artigo 195 e cuja hipótese de incidência fosse idêntica com outras ‘contribuições’ previstas na Constituição, e não com outros ‘impostos’. Por outro aspecto, é pacífico o entendimento da possibilidade de exigência da contribuição ao FUNRURAL de empresas que não se dediquem a atividades rurais ou que não tenham empregados em atividades relacionadas com agricultura ou pecuária, pelo princípio da solidariedade no financiamento da Seguridade Social (Constituição Federal de 1988, artigo 195, caput), conforme precedentes do STF e do STJ.



    III – De outro lado, a contribuição ao INCRA tem fundamento no art. 3º do Decreto-lei nº 1.146, de 31.12.1970 (adicional de 0,2% da contribuição previdenciária das empresas sobre a folha de salários), tendo o Egrégio Superior Tribunal de Justiça pacificado o entendimento de que sempre teve natureza de contribuição de intervenção no domínio econômico, por isso mesmo diversa da contribuição ao FUNRURAL, mas também podendo ser exigida de toda a sociedade pela inexistência de exigência de vinculação direta com os serviços que visa suportar (referibilidade) e pelo princípio da solidariedade social.



    IV – Após recepcionadas pela Constituição Federal de 1988, a contribuição devida ao FUNRURAL, prevista no inciso II do art. 15 da LC nº 11/71 (incidentes sobre a folha de salários) somente subsistiu até a Lei nº 7.787/89, cujo artigo 3º, § 1º expressamente a suprimiu a partir de 01.09.1989, pois a contribuição devida ao PRÓ-RURAL ficou inclusa na alíquota de 20% da contribuição das empresas em geral constante do inciso I do mesmo artigo 3º, enquanto que a contribuição devida ao INCRA, visto que não destinada ao antigo PRORURAL, não foi suprimida por esta lei e nem foi afetada pelas supervenientes Leis nº 8.212 e 8.213 de 1991, continuando a ser validamente exigida.



    V – A contribuição do FUNRURAL prevista no inciso I, incidente sobre o valor comercial dos produtos rurais, continuou a existir até sua extinção expressa pelo art. 138 da Lei nº 8.213/91.



    VI – A partir daí, todas as pessoas jurídicas passaram a ter a mesma incidência contributiva sobre a folha de salários (artigo 22 da Lei nº 8.212/91), continuando a ser exigível a modalidade contributiva sobre a comercialização rural apenas pelo artigo 25 da Lei nº 8.212/91, devida pelos segurados especiais (produtor rural individual, sem empregados, ou que exerce a atividade rural em regime de economia familiar). Posteriormente, todavia, também os produtores rurais empregadores, pessoas físicas equiparadas a autônomos pela legislação previdenciária e as pessoas jurídicas (empresas rurais) (Lei 8.212/91, art. 12, V, “a” e art. 15, I e § único, c.c. Art. 22), tiveram substituída a contribuição sobre a folha de salários pela contribuição sobre a comercialização de sua produção rural, conforme, respectivamente, Lei nº 8.540/92 (que deu nova redação ao artigo 25 da Lei 8.212/91) e Lei nº 8.870/94, artigo 25. Por fim, a Lei nº 10.256/2001 regulou a contribuição sobre a produção rural em substituição àquela incidente sobre a remuneração dos empregados e trabalhadores avulsos. Precedentes do Eg. STJ. 



    VII – No caso em exame, a NFLD impugnada refere-se a contribuição sobre produção rural do artigo 15, I, da LC nº 11/71, do período de 08 a 12/90 e 01 a 07/91, não se tratando de exigência de contribuição no período da legislação revogada. Improcedência da ação.”



    5. NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento.” 



    10. De todo modo, melhor sorte não colheria o reclamo. 



    11. Mesmo que admitíssemos a análise a respeito da recepção do aludido art. 15, inc. I, al. “b”, da Lei nº 7.787, de 1989, remanesceria como óbice à pretensão da recorrente à questão relacionada à revogação promovida pelo art. 138 da Lei nº 8.213, de 1991. Isso porque essa controvérsia se encontra em âmbito infraconstitucional, a propósito, pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ART. 323 DO RISTF C.C. ART. 102, III, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUIÇÃO AO FUNRURAL. LEI COMPLEMENTAR 11/1971. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. 



    1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF).



    2. O prequestionamento explícito da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário, sendo certo que eventual omissão do acórdão recorrido reclama embargos de declaração.



    3. As Súmulas 282 e 356 do STF dispõem, respectivamente, verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”



    4. In casu, o acórdão recorrido assentou:



    “EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONTRIBUIÇÃO AO FUNRURAL DO INCISO I DO ART. 15 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 11/71 – EXTINÇÃO PELA LEI Nº 8.213/91, ART. 138.



    I – A contribuição ao FUNRURAL (fundação autárquica que administrava o PRÓ-RURAL criado pela LC nº 11/71, antigo Serviço Social Rural) tinha fundamento dúplice, no artigo 15, incisos I e II, o inciso I incidente sobre “valor comercial dos produtos rurais”, e o inciso II que manteve, com alíquota elevada, a contribuição antes prevista no art. 3º do Decreto-lei nº 1.146, de 31.12.1970 (adicional de 2,4% da contribuição previdenciária das empresas sobre folha de salários).



    II – As contribuições ao FUNRURAL foram previstas em lei e estabelecidas em bases que obedecem aos ditames da Constituição Federal de 1988, eis que incidentes sobre folha de salários e sobre o valor comercial dos produtos rurais, esta última que se equipara a ‘faturamento’, ambas hipóteses de incidência contempladas no inciso I do artigo 195 da Constituição Federal, pelo que foram recepcionadas pela nova ordem constitucional. A regra do artigo 195, § 4º, c.c. artigo 154, I, da Constituição Federal é restrita para a criação de novas contribuições não contempladas no próprio artigo 195 e cuja hipótese de incidência fosse idêntica com outras ‘contribuições’ previstas na Constituição, e não com outros ‘impostos’. Por outro aspecto, é pacífico o entendimento da possibilidade de exigência da contribuição ao FUNRURAL de empresas que não se dediquem a atividades rurais ou que não tenham empregados em atividades relacionadas com agricultura ou pecuária, pelo princípio da solidariedade no financiamento da Seguridade Social (Constituição Federal de 1988, artigo 195, caput), conforme precedentes do STF e do STJ.



    III – De outro lado, a contribuição ao INCRA tem fundamento no art. 3º do Decreto-lei nº 1.146, de 31.12.1970 (adicional de 0,2% da contribuição previdenciária das empresas sobre a folha de salários), tendo o Egrégio Superior Tribunal de Justiça pacificado o entendimento de que sempre teve natureza de contribuição de intervenção no domínio econômico, por isso mesmo diversa da contribuição ao FUNRURAL, mas também podendo ser exigida de toda a sociedade pela inexistência de exigência de vinculação direta com os serviços que visa suportar (referibilidade) e pelo princípio da solidariedade social.



    IV – Após recepcionadas pela Constituição Federal de 1988, a contribuição devida ao FUNRURAL, prevista no inciso II do art. 15 da LC nº 11/71 (incidentes sobre a folha de salários) somente subsistiu até a Lei nº 7.787/89, cujo artigo 3º, § 1º expressamente a suprimiu a partir de 01.09.1989, pois a contribuição devida ao PRÓ-RURAL ficou inclusa na alíquota de 20% da contribuição das empresas em geral constante do inciso I do mesmo artigo 3º, enquanto que a contribuição devida ao INCRA, visto que não destinada ao antigo PRORURAL, não foi suprimida por esta lei e nem foi afetada pelas supervenientes Leis nº 8.212 e 8.213 de 1991, continuando a ser validamente exigida.



    V – A contribuição do FUNRURAL prevista no inciso I, incidente sobre o valor comercial dos produtos rurais, continuou a existir até sua extinção expressa pelo art. 138 da Lei nº 8.213/91.



    VI – A partir daí, todas as pessoas jurídicas passaram a ter a mesma incidência contributiva sobre a folha de salários (artigo 22 da Lei nº 8.212/91), continuando a ser exigível a modalidade contributiva sobre a comercialização rural apenas pelo artigo 25 da Lei nº 8.212/91, devida pelos segurados especiais (produtor rural individual, sem empregados, ou que exerce a atividade rural em regime de economia familiar). Posteriormente, todavia, também os produtores rurais empregadores, pessoas físicas equiparadas a autônomos pela legislação previdenciária e as pessoas jurídicas (empresas rurais) (Lei 8.212/91, art. 12, V, “a” e art. 15, I e § único, c.c. Art. 22), tiveram substituída a contribuição sobre a folha de salários pela contribuição sobre a comercialização de sua produção rural, conforme, respectivamente, Lei nº 8.540/92 (que deu nova redação ao artigo 25 da Lei 8.212/91) e Lei nº 8.870/94, artigo 25. Por fim, a Lei nº 10.256/2001 regulou a contribuição sobre a produção rural em substituição àquela incidente sobre a remuneração dos empregados e trabalhadores avulsos. Precedentes do Eg. STJ. 



    VII – No caso em exame, a NFLD impugnada refere-se a contribuição sobre produção rural do artigo 15, I, da LC nº 11/71, do período de 08 a 12/90 e 01 a 07/91, não se tratando de exigência de contribuição no período da legislação revogada. Improcedência da ação.”



    5. NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento.”



    12. Este Supremo Tribunal Federal, ademais, reconheceu a regular produção de efeitos da Lei nº 8.213, de 1991, após a declaração de inconstitucionalidade do art. 25, § 2º, da Lei nº 8.870, de 1994:



    “I. CDA em conformidade com os arts. 202 e 203 do CTN. 



    II. Uma vez declarado inconstitucional o art. 25, §2º da Lei 8870/96, volta a viger o art. 22 da Lei 8.212/91. Assim, é devida a contribuição previdenciária das empresas agroindustriais, nos moldes da Lei 8.212/91, desde a data da sua edição. Precedentes do STJ. 



    III. No que se refere à LC 11/71, o Eg. STJ vem se posicionando pela cessação da sua vigência, a partir da edição da Lei 8.213/91. Tal entendimento, entretanto, não socorre à apelante, porque o período da dívida impugnada é de abril/97 a maio/98, quando, portanto, indubitavelmente já ocorreu a cessação da vigência da LC 11/71. Precedentes. 



    IV. Apelação improvida. 



    2. Pois bem, a parte recorrente alega violação aos incisos II e XXXVI do art. 5º e ao art. 37 da Magna Carta de 1988. 



    3. A seu turno, a Procuradoria-Geral da República, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral Wagner de Castro Mathias Netto, opina pelo não-conhecimento do apelo extremo. 



    4. Tenho que a insurgência não merece acolhida. É que os dispositivos constitucionais tidos por violados não foram apreciados pela instância judicante de origem, tampouco foram suscitados nos embargos declaratórios opostos. Falta, portanto, o necessário prequestionamento, nos termos da Súmula 282/STF. 



    5. De mais a mais, anoto que é assente na doutrina e na jurisprudência que a ação direta de inconstitucionalidade, como regra, tem eficácia ex tunc. É dizer: a declaração de inconstitucionalidade torna-se de eficácia retroativa para desconstituir situações estabelecidas sob o manto do texto legal declarado inconstitucional. Nem mesmo a alegação de direito adquirido tem o condão de afastar esta proposição. Precedentes: AI 337.019, da relatoria do ministro Moreira Alves; bem como REs 222.021, da relatoria do ministro Néri da Silveira; e 285.728, da relatoria do ministro Carlos Velloso.” 



    (RE nº 606.785/AL, Rel. Min. Ayres Britto, decisão monocrática, j. 24/03/2011, p. 12/04/2011; destaques acrescidos).



    13. No mesmo sentido, decidiu a Primeira Turma no RE nº 604.297/PE:



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Lei Complementar nº 11/71. Revogação pela Lei nº 8.213/91. Legalidade. Matéria infraconstitucional. Precedentes. 1. A discussão sobre a revogação ou não da Lei Complementar nº 11/71 pelas Leis nº 8.212/91 e 8.213/91, como já ressaltado na decisão agravada, se insere no âmbito da legalidade. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. 2. Como bem esclareceu o Ministro Néri da Silveira, “na admissão da irresignação extrema, a ofensa à Constituição há ser direta e imediata e não por via reflexa. Se, para isso, for necessário prévio exame da contenda à luz da legislação ordinária, esta é que conta, não se satisfazendo, desse modo, a exigência indispensável ao enquadramento da espécie no art. 102, III, Letra a, da Lei Maior” (AI nº 289.724-AgR, Segunda Turma, DJ de 7/6/02). 3. Agravo regimental não provido.”



    (RE nº 604.297-AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 29/10/2013, p. 28/11/2013). 



    14. Portanto, sob qualquer ângulo que se aprecie a pretensão da recorrente, inviável o seu acolhimento. 



    15. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    16. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    17. Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator